Tribunal: TJMT
Processo: 1001334-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001334-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 401.477.541-00 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001334-48.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1001334-48.2020.8.11.0041

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO.

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Processo na Origem n.o 1001334-48.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1001334-48.2020.8.11.0041) que
ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
move contra
BANCO DO BRASIL S.A.
.

SENTENÇA
(ID 136373311 - Pág. 1/7): julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, que pretendia desconstituir a contratação de empréstimo estudantil FIES e o ressarcimento pelos danos morais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

APELO

(ID 136373313):
ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
alega que restou demonstrada a inexistência de relação contratual com o banco-requerido e também o desconto indevido em sua conta corrente. Argumenta que a assinatura aposta no contrato é totalmente diferente daquelas apostas em seus documentos, cuja constatação pode ser feita a olho nu. Sustenta a necessidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porque se trata de dano moral in re ipsa e que os transtornos sofridos ultrapassam os meros dissabores e incômodos rotineiros, porque teve seus dados inserido em cadastros de inadimplentes. Pugna pelo provimento do recurso para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

CONTRAMINUTA
(ID 136373320 - Pág. 1/7): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001334-48.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1001334-48.2020.8.11.0041) que move contra
BANCO DO BRASIL S.A.,
na qual pretendia desconstituir a contratação de empréstimo estudantil FIES e o ressarcimento pelos danos morais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à parte autora.

O autor
ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
relata que é correntista de uma conta bancária no BANCO DO BRASIL S/A, na agência 1216, e notou que, sem anuência ou solicitação, havia descontos, no valor mensal de R$189,07, debitados de sua conta corrente, e que teria origem em débito representado por contrato de financiamento estudantil FIES, celebrado em 30/08/2013.

Alega jamais ter celebrado qualquer contrato de financiamento com o banco requerido e buscou resolver a questão administrativamente (ID 136373254 - Pág. 1) e também com a ajuda do PROCON (ID 136373259 - Pág. 1/2), porém sem sucesso.

Propôs a ação declaratória, por meio da qual buscou a declaração de inexistência de débito e a indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão do desconto indevido e da inscrição de seus dados em cadastros restritivos de crédito, que foi julgada improcedente.

O autor recorre e busca a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se há prova da contratação do financiamento estudantil ou se o requerido deve ser penalizado pelo desconto indevido feito na conta do autor e pela negativação do autor e se este enseja a condenação por danos morais.

No caso em exame, observa-se que comporta reforma a decisão para decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que o autor não celebrou efetivamente o referido contrato de financiamento.

Quando se observa o contrato, por meio do qual supostamente o autor teria acordado o recebimento e posterior pagamento de um financiamento estudantil (ID 136373287 - Pág. 1 a 136373289 - Pág. 14) fica fácil verificar que a assinatura nele posta é diversa daquela existente em seus documentos pessoais (ID 136373698 - Pág. 1 e 136373250 - Pág. 1) e nos documentos que ele assinou para o processo (ID 136373251 - Pág. 1), para o banco ao pedir a suspensão da cobrança (ID 136373697 - Pág. 14) e para o Procon (ID 136373259 - Pág. 2).

Diante da negativa de relação jurídica pelo autor, incumbia ao banco-requerido apresentar provas que pudessem dar maior consistência à alegada contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Porém, na contestação o banco apenas colaciona documentos com a foto do autor, mas cujas rubricas diferem entre si (ID 136373285 - Pág. 1 a 136373286 - Pág. 6) e também daquela posta no contrato (ID 136373287 - Pág. 1 a 136373289 - Pág. 14).

Assim, o demandado não apresentou nos autos prova, capaz de elidir a negativa da existência de relação jurídica feita pelo autor, de modo que se conclui pela irregularidade da cobrança, de modo que deve ser declarada a inexistência de relação jurídica e do débito.

Assim,
há que ser reformada a sentença para declarara inexistente a relação jurídica e o débito desta decorrente
.

O autor recorre ainda para buscar a condenação do requerido à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve falha na prestação dos serviços do banco, porque antes de lançar as cobranças na conta corrente do apelante, deveria se certificar da lisura da contratação do empréstimo.

O banco deveria confirmar com o cliente a contratação bem como eventual autorização para lançamento de débito automático em sua conta corrente, principalmente porque a cobrança teve início em 2020 e a contratação se deu em 2013, porém isso também não ocorreu.

Como dito, não há qualquer documento que possa comprovar a efetiva contratação ou mesmo a referida autorização do autor para o débito.

Os descontos efetuados sem lastro contratual efetivo e válido não podem ser considerados como atos do cotidiano do homem médio, até porque é dever do banco zelar pela lisura dos contratos que entabula, inclusive de modo a impedir que situação como a narrada nos autos ocorra.

Assim, a existência dos descontos realizados diretamente na conta do autor (ID 136373271 - Pág. 3), configura abuso praticado pelo requerido, circunstância que enseja a reparação através de indenização por danos morais.

Impor sanção ao banco-requerido é dar resposta efetiva do Poder Judiciário à conduta negligente e socialmente reprovável, a fim de que se restabeleçam normas éticas e morais entre as relações de consumo e para que tomem maiores cautelas quando da aceitação das propostas e no lançamento de débito automático na conta corrente dos clientes, sem ter previamente confirmado sua autorização.

Seria, em verdade, um verdadeiro prêmio às empresas, após comprovada a irregularidade no procedimento, serem compelidas a, apenas e tão somente, devolverem de forma simples o valor indevidamente retirado da conta do autora, sem nenhum ônus pelos desgastes causados.

A indenização por dano moral atende a dois grandes objetivos, quais sejam, de forma pedagógica desestimular o autor do ilícito a reincidir em conduta irregular e negligente, além de minimizar o impacto do dano suportado pela parte.

Não se olvida a necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa, razão pela qual a decisão deve estar calcada nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, entende-se que a conduta é passível de indenização por danos morais aqui
fixados em R$10.000,00 (dez mil reais)
, a ser pago pelo requerido.

Em situações similares, já se decidiu:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmio de seguro em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra a seguradora e o banco - Sentença de parcial procedência - Apelos do autor e do banco – Ilegitimidade passiva afastada - Relação de consumo - Ônus da prova a cargo da parte demandada - Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Ato manifestamente ilícito - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Pretensão de obter a majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios - Acolhimento - Artigo 944 do Código Civil - Apelação do autor provida, desacolhida a do réu
(TJSP; Apelação Cível 1010657-68.2019.8.26.0664; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020).

“Apelação. Contrato de seguro. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Condenação solidária da seguradora e do banco.
Ausência de demonstração da contratação e da autorização dos descontos por débito automático. Descontos indevidos. Recurso do autor para fixação de danos morais. Incontroverso a inexistência do débito,
vez que nenhuma dos réus recorreu da sentença e da condenação da devolução simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária em que o autor recebia aposentadoria do INSS.
Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Precedentes deste Tribunal. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PRACIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000372-39.2019.8.26.0430; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulo de Faria – Vara Única; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)

De modo que
restou demonstrado o dano moral, o que impõe a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido de indenização, ora fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Isso posto,
dá-se provimento ao recurso do autor ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO
a
fim de declarar inexistente a relação jurídica e, consequentemente, o débito, bom como para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais)
, a ser pago pelo requerido.

Com a reforma da sentença, o autor sagrou-se vencedor e o requerido vencido, caso em que o ônus da sucumbência é redimensionado e fica a
cargo exclusivo do requerido
, com honorários advocatícios na proporção de 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, do CPC)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023